Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714138-75.2022.8.07.0005 RECORRENTE: FERNANDO GABRIEL DA SILVA RECORRIDOS: MARIA PEREIRA DE MORAIS SPINDULA, WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA, EVERSON DE OLIVEIRA MENDES, MARIA EUNICE MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA AO ART. 355, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370). 2. A sentença foi prolatada mediante julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, I, CPC. O Juízo a quo considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando a documentação constante do processo. 3. O apelante, quando alega cerceio de defesa neste particular, carece de interesse recursal, pois as provas necessárias para a análise e fundamentação das alegações dependem realmente de documentos, fazendo-se dispensável a oitiva de qualquer testemunha. 4. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 355 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso dos autos, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 355 e 370, ambos do CPC. A propósito, já assentou o STJ: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). E, ainda: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012